Tribunal: TJDFT
Processo: 0743732-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. RELAÇÃO FAMILIAR. CAUSA E MOTIVAÇÃO IRRELEVANTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PROBATÓRIO. CONFISSÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica em face de sua filha.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegação de incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o feito; (ii) caso ultrapassada a preliminar, verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação familiar existente entre os envolvidos (pai e filha) e as circunstâncias em que o crime de lesão corporal ocorreu evidenciam a necessidade e adequação da aplicação das normas trazidas na Lei n. 11.340/06, diante da notável configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher, de forma a se rejeitar a preliminar de incompetência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
4. Havendo provas suficientes que comprovam a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha, mantem-se a sentença condenatória.
5. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos.
6. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas, sendo, assim, verificado que a sentença condenatória está devidamente fundamentada, não há que se falar em absolvição diante da alegada insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.